Tribunal: TJMT
Processo: 1072286-36.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072286-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIO SERGIO LIMA SOUZA - CPF: 936.379.261-72 (RECORRENTE), JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), F. R. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.777.853/0001-11 (RECORRIDO), CRISTAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.709.992/0001-56 (RECORRIDO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA DABADIA - CPF: 032.762.001-39 (ADVOGADO), MAIA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 51.734.331/0001-96 (RECORRIDO), MARIO SERGIO LIMA SOUZA - CPF: 936.379.261-72 (RECORRIDO), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO), JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), F. R. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.777.853/0001-11 (RECORRENTE), CRISTAL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.709.992/0001-56 (RECORRENTE), ANA PAULA SILVA DABADIA - CPF: 032.762.001-39 (ADVOGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), MAIA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 51.734.331/0001-96 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1072286-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1072286-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristal Alimentos Ltda

Recorrido:
Mário Sérgio Lima Souza

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR PACTUADO E VALOR DECLARADO NO DOCUMENTO FISCAL. PREVALÊNCIA DO VALOR FORMALMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO PACTO VERBAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto pela fornecedora de alimentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança e de indenização por danos morais, condenando solidariamente a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor do frete devido ao autor é o constante do DACTE ou o alegado em conversas de
WhatsApp
; (ii) verificar se o inadimplemento contratual enseja, no caso concreto, a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois a recorrente figura como remetente no DACTE, e o carregamento ocorreu em suas dependências, caracterizando sua participação na cadeia logística e atraindo sua responsabilidade solidária pelo pagamento do frete, nos termos do artigo 5º-A, §2º da Lei número 11.442 de 2007.

4.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois, no sistema dos Juizados Especiais, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento, o que se verifica no presente caso.

5.

Quanto ao valor do frete, deve prevalecer o valor inserido no DACTE, único documento fiscal oficial emitido. As conversas de
WhatsApp
apresentadas pelo autor não possuem força probante superior ao documento fiscal, nem comprovação inequívoca de que tenham ocorrido com representantes autorizados da recorrente.

6.

A ausência de prova de fraude fiscal ou de que o autor tenha questionado o valor no momento da emissão do DACTE reforça a validade do valor ali consignado

7.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência da 1ª Turma Recursal do TJMT, por meio da Conclusão nº 1, é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável. No caso concreto, não há circunstâncias excepcionais que agravem a conduta da recorrente a ponto de atingir atributos da personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor do frete pactuado deve ser aquele constante do DACTE, documento fiscal oficial emitido e aceito pelas partes, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

2.

A responsabilidade solidária pelo pagamento do frete abrange o remetente da carga quando este figura no DACTE e participa diretamente da operação logística.

3.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 11.442 de 2007, artigo 5º-A, §2º; Código de Processo Civil, artigo 373; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016986-55.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 19 de setembro de 2025, publicado no DJE 19 de setembro de 2025; Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT, DJe nº 11.799, de 1º de outubro de 2024, páginas 14/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1072286-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1072286-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristal Alimentos Ltda

Recorrido:
Mário Sérgio Lima Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Cristal Alimentos Ltda.

Ação:
de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

7°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

322027385)
:
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando, solidariamente, a recorrente e a empresa

Maia Comércio de Grãos Ltda,
ao pagamento de R
$ 9.000,00 (nove mil reais)

a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil) por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
322027390
):
a recorrente requer a reforma da sentença a fim de os pedidos sejam julgados improcedentes. Alega que o valor fixado a título de indenização por danos materiais é excessivo, sustentando que deveria ser limitado ao montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Além disso, argumenta ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 322027396):
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1072286-36.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1072286-36.2024.8.11.0001

Recorrente:
Cristal Alimentos Ltda

Recorrido:
Mário Sérgio Lima Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cristal Alimentos Ltda contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Mario Sergio Lima Souza, condenando, solidariamente, a recorrente e a empresa Maia Comércio De Grãos LTDA ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que o autor, transportador autônomo devidamente registrado na ANTT, realizou um serviço de transporte de carga partindo de Aparecida de Goiânia/GO com destino a Cuiabá/MT. Alega que o valor acordado para o frete seria de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme conversas por
WhatsApp
apresentadas. Contudo, o DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) emitido para a operação indicava o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Afirma que não recebeu qualquer adiantamento para cobrir despesas da viagem, como é prática usual no mercado, tendo arcado com todos os custos, incluindo pedágios. Após a entrega da carga, não recebeu o pagamento pelo serviço prestado.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que apenas vendeu mercadoria na modalidade FOB (
Free on Board
), não tendo responsabilidade pelo transporte. Defende, também, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida oportunidade para a produção de provas.

No mérito, argumenta que o valor do frete constante do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e não R$ 9.000,00 (nove mil reais) como alegado pelo autor. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Embora a recorrente alegue que a operação foi realizada na modalidade FOB, o que transferiria a responsabilidade pelo transporte à compradora, o artigo 5º-A, § 2º da Lei nº 11.442/2007 estabelece expressamente a responsabilidade solidária entre o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga pelo pagamento do frete.

No caso em análise, a recorrente figura como remetente no DACTE Id. 290852496, documento fiscal, que comprova sua participação na cadeia de transporte. Além disso, o carregamento da mercadoria ocorreu em suas dependências, evidenciando sua participação direta na operação logística.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, também não assiste razão à recorrente. No âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e celeridade processual, sendo facultado ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos - nota fiscal, DACTE e comprovantes de entrega - são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outras provas.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito

Superada as preliminares, da análise detida dos autos observa-se que, embora o autor recorrido alegue que o valor pactuado foi de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o único documento fiscal oficial presente nos autos é o DACTE, que indica o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

As conversas de
WhatsApp
apresentadas pelo autor, embora constituam início de prova material, não possuem a mesma força probante de um documento fiscal regularmente emitido e registrado perante os órgãos competentes. Além disso, não há nos autos prova inequívoca de que tais conversas tenham sido mantidas com representantes legais ou prepostos autorizados das empresas reclamadas.

Ainda que o recorrido alegue que o valor foi reduzido no DACTE para fins de diminuição da carga tributária, tal alegação, além de configurar possível ilícito fiscal, não foi comprovada de forma inequívoca. Ademais, ao receber o DACTE sem questionamento, o recorrido tacitamente concordou com os termos ali expressos.

Portanto, deve ser reformada a sentença neste ponto, para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

No tocante ao dano moral, também assiste razão à recorrente. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que agravem a situação a ponto de afetar atributos da personalidade.

No caso em análise, não se vislumbram tais circunstâncias excepcionais. O que se tem é um típico descumprimento contratual, consistente na falta de pagamento do frete acordado. Embora tal situação certamente cause transtornos e aborrecimentos ao recorrido, estes não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

No presente caso, não há comprovação de que o recorrido tenha tentado solucionar a questão administrativamente antes de ajuizar a ação, nem de que tenha havido desídia ou retardo injustificado na solução por parte da recorrente que justifique a fixação de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARCADORA. ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA AO TRANSPORTADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização pelo não adiantamento integral do vale-pedágio, condenando a empresa embarcadora ao pagamento de quantia equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa embarcadora quando não contratou diretamente o transportador; (ii) se o adiantamento parcial do vale-pedágio afasta a indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001; e (iii) a responsabilidade da empresa embarcadora pelo adiantamento integral do valor do vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A empresa embarcadora constante no DACTE como remetente e proprietária originária da carga possui legitimidade passiva para responder pela indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, nos termos do §2º do art. 5-A da Lei 11.442/2007, que estabelece a responsabilidade solidária entre o contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga.

4. O adiantamento parcial do vale-pedágio (R$ 98,00), insuficiente para cobrir todas as praças de pedágio do trajeto (R$ 378,00), configura infração à Lei 10.209/2001, que exige em seu art. 3º, §2º, o adiantamento do valor necessário à livre circulação entre a origem e o destino.

5. É ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento, cabendo ao embarcador demonstrar o adiantamento integral do vale-pedágio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.031/DF, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O adiantamento parcial do vale-pedágio, insuficiente para cobrir todas as praças de pedágio do trajeto, configura infração à Lei 10.209/2001, ensejando a aplicação da indenização prevista em seu art. 8º, equivalente a duas vezes o valor do frete. 2. A responsabilidade pelo adiantamento do vale-pedágio é solidária entre o embarcador (proprietário originário da carga), o contratante, o subcontratante e a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo, não havendo ordem de preferência entre eles.

(...)

(N.U 1004020-74.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO E DE FRETE. Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa proprietária da carga, não contratante do serviço de transporte. Vale-pedágio. Pagamento que é de responsabilidade do embarcador. Lei nº 10.209/2001. O art. 1º, § 2º, do aludido diploma legal considera "embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga" e, por equiparação (§ 3º), "o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga", bem como "a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo". A ré agravada é a proprietária originária da carga, mas não é a contratante do serviço de transporte, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de embarcador definidas pela Lei. Ilegitimidade passiva mantida, nesse ponto.
Frete. Responsabilidade solidária da proprietária da carga, conforme art. 5º-A, § 2º, da Lei nº 11.442/2007. Irrelevante que a contratação do frete tenha se dado na modalidade FOB (Free on Board), pois a responsabilidade solidária decorre da Lei, ressalvado o direito de regresso contra aquele que teria se responsabilizado pelo pagamento do frete.
Decisão parcialmente reformada para, mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa proprietária da carga em relação à cobrança do vale-pedágio, reconhecer sua legitimidade quanto à cobrança do frete. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20976221120248260000 Rio Grande da Serra, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PREVISÃO NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO 1
. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis por obrigações decorrentes do transporte rodoviário. Nos autos, verifica-se que a recorrente consta como remetente da mercadoria no contrato de transporte, caracterizando-se como uma das responsáveis solidárias pela operação
2. O reclamante comprova que chegou às dependências para descarregamento no dia 03/08/2022 às 07h54, mas o descarregamento ocorreu somente no dia 05/08/2022 às 05h32, totalizando 45 horas e 38 minutos de espera. Tal período excede o limite de cinco horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007. 3. Se restou comprovado que o Recorrido teve que aguardar prazo superior a cinco horas para o descarregamento da carga de 35,870 toneladas de Cloreto de Potássio, deve ser pago ao transportador a indenização denominada como estadia pelos prejuízos suportados no período em que permaneceu parado. (...)5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1004549-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. PAGAMENTO PARCIAL. PRODUTO COM DEFEITO. ENTREGA PARA ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE NOVO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 304281917 – reclamação nº 1016986-55.2025.8.11.0001 – 3º JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material. 2- PRELIMINAR. 2.1) As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. (...) O Recurso está limitado à pretensão de reconhecimento do dano moral, em razão do descumprimento contratual; 3.2) o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, §1º, prevê que, não sanado o vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. No caso, a rescisão contratual com restituição dos valores pagos é medida que se impõe, como reconhecido na sentença; 3.3) apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “
descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa
’,
revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor
. (...) 3.4)
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro
, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68); 3.5) “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 3.6) ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1016986-55.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).
”

Portanto, deve ser reformada a sentença também neste ponto, para afastar a condenação por danos morais.

Por essas razões
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), bem como AFASTAR a indenização por danos morais,
nos termos da conclusão N.° 01/
1ª TR
-
TJMT
, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025